Tribunal: TJMT
Processo: 1022346-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022346-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ - CPF: 048.808.141-64 (PACIENTE), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – “
NÃO FOI CONSTATADO INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NO CASO EM APREÇO
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “
APLICANDO, SE FOR O CASO, MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
” – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONTUMÁCIA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA ABSTRATA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL REINCIDÊNCIA – CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO TIPO PENAL – MERA SUPOSIÇÃO SOBRE O REGIME A SER EVENTUALMENTE APLICADO – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES – VÍNCULO DIRETO COM SUPOSTA “COORDENADORA/ADMINISTRADORA” REGIONAL DA FACÇÃO – REINCIDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A contumácia delitiva, especialmente em
crimes com violência contra a pessoa,
também autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

“Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de evitar a reiteração delitiva pois responde outra ação penal.”
(TJMT, HC N.U 1017028-83.2020.8.11.0000)

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), visto que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais [endereço certo, profissão definida e família constituída] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

A pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do
art. 2° da Lei 12.850/2013.

Tratando-se de integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ).

O
possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” e a reincidência demonstram que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantir a ordem pública e
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
, segundo entendimento do c. STJ

(AgRg no HC 583110/RJ; RHC 119.133/RO), de modo que a substituição afigura-se inadequada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022346-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

I
MPETRANTE(S): DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE(S): DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013
- (ID 63996972).

O impetrante sustenta que: 1) “
não foi constatado indícios suficientes de autoria no caso em apreço
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 4) o paciente “
é arrimo de família, trabalha de entregador
”, além de possuir residência fixa; 5)
na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, “
aplicando, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP
” (ID 63996967), com documentos (ID 63996969/ID 64000483).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64393992).

O Juízo singular prestou informações (ID 65243473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega ausência de autoria; decisão constritiva que não estaria fundamentada e pena que não ultrapassaria 8 (oito) anos de reclusão – Pedido de revogação da prisão preventiva/expedição de contramandado de prisão ou substituição por medidas cautelares alternativas – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade dos fatos imputados e reiteração delitiva – Necessidade de interromper atuação do grupo – Crime de organização criminosa que possui pena máxima de 8 (oito) anos de reclusão – Reincidência e eventuais causas de aumento a serem ponderadas – Pleito de aplicação do princípio da homogeneidade afastado – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública – Decisão do c. STJ – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 65834990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] b.8.2. DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ, vulgo ‘DAVIZINHO’:

Este suspeito “batizou” no Comando Vermelho, na cidade de Rio Branco, conforme mensagens de textos e áudio, via interlocutor ‘Davizinho RB’ (65 9640-4084);

Em 26/02/2019 DAVIZINHO envia seus dados para VANESSA, pedir a matrícula do suspeito, logo em seguida envia fotografia de si ‘ai eu’: [...]

No áudio 167 - PTT -20190224 -WA0010, VANESSA solicita que o suspeito envie dados pessoais para ‘batismo’ [...]

Contudo, devido demora de chegar o número da ‘matrícula’, DAVIZINHO questiona VANESSA se já poderia se identificar como ‘como irmão de camisa’, quando ela responde ‘não, você é considerado um irmão já, entendeu, se perguntarem quem são os seus padrinhos, você fala é a irmã JAPINHA e o mano FUZIL, só fala assim, meu padrinho tá preso no Pascoal e a minha madrinha tá em liberdade em algum lugar do norte, fala só assim, entendeu, pradinhos JAPINHA, irmã JAPINHA e irmão FUZIL’;

Portando fica inequívoco a identificação do suspeito e sua associação à organização criminosa. [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ, vulgo ‘DAVIZINHO’ [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 63996972).

Pois bem.

A alegada ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

sobretudo porque o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas.

Aplicável Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em seu turno, a
segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser o paciente integrante de organização criminosa ligada à facção “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por homicídio, transitada em julgado em 26.11.2018 (Código 37444/Comarca de Rio Branco), responde ação penal por tentativa de homicídio qualificado (Código 57384/Comarca de Porto Esperidião), além de registrar inquérito policial por ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Código 60809/Comarca de Rio Branco).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).

Não bastasse, a contumácia delitiva, especialmente em
crimes com violência contra a pessoa,
também autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, porquanto a conduta do paciente é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que, em tese, pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de evitar a reiteração delitiva pois responde outra ação penal.”
(TJMT, HC N.U 1017028-83.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.10.2020)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, a
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), visto que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais, o impetrante não instruiu este
Habeas Corpus
com traslado do comprovante de endereço, da carteira de trabalho do paciente ou qualquer outro documento apto a comprovar a residência fixa e profissão definida.

De toda sorte, o fato do paciente ter endereço certo, família constituída e exercer atividade laboral não justifica, por si só, a revogação da custódia cautelar, mormente quando integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Sobre o princípio da homogeneidade, a pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do
art. 2° da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).

No que tange às medidas cautelares, verifica-se que o paciente
possui, em tese, vínculo direto com a
suposta “
coordenadora/administradora regional
” da facção [codenunciada
Vanessa da Mata Silva]
, conforme se extrai dos diálogos interceptados no dia 26.2.2019 (ID 63996972), e teria se envolvido em organização criminosa durante o cumprimento de pena definitiva, em regime semiaberto, por
homicídio
(
SEEU N.U 0000258-07.2019.8.11.0052).

A reincidência e o
possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantir a ordem pública e
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
, consoante entendimento do c. STJ

(AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020